Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706776-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTER AUTOMOVEIS LTDA, CENTER MARECHAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO. DECLARAÇÃO. LEI DISTRITAL. DESNECESSIDADE. 1. As contrarrazões ao recurso da outra parte não são a via adequada para se pedir a reforma dos capítulos da sentença que rejeitaram as arguições de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa. 2. A constituição válida do crédito tributário relativo aos impostos exige, concomitantemente, a fixação da competência pela Constituição Federal, o estabelecimento de normas gerais sobre o tema em lei complementar federal e o exercício dessa competência pelo ente federado na instituição da regra matriz de incidência tributária. Art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição Federal. 3. A Lei Complementar n. 190/2022 agravou a situação do contribuinte, pois não era possível exigir validamente o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antes da sua publicação. A referida cobrança somente teve o seu fluxo de positivação completo com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que deve ser este o termo inicial para a incidência do princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. 4. A Lei Complementar n. 190/2022 determinou a sua obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício, pois o art. 150, inc. III, alínea c, in fine, da Constituição Federal impõe a observância do disposto no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 3° da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que o Poder Judiciário deve se abster de declarar sua inconstitucionalidade. 5. Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco (Tema Repetitivo n. 118 do Superior Tribunal de Justiça). 6. A pretensão do impetrante pode se restringir à declaração do direito à compensação tributária em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação tributária, sem envolver um juízo específico a respeito das parcelas a serem compensadas (Súmula n. 213 do Superior Tribunal de Justiça). A efetiva compensação será realizada no âmbito administrativo, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório e analisará se estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, inclusive em relação ao atendimento das exigências constantes do art. 166 do Código Tributário Nacional. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093, declarou válidas as leis estaduais e distritais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015 que previam a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Referidas leis, entretanto, somente passaram a produzir efeitos quando concluído o fluxo de positivação do tributo com a vigência da Lei Complementar n. 190/2022. 8. Apelação parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 165 e 166, ambos do CTN, sustentando ser inaplicável o disposto no artigo 166 do CTN para a hipótese de restituição decorrente de recolhimentos envolvendo DIFAL. Aduzem, assim, não ser necessária a comprovação do recolhimento do imposto que se pretende a compensação ou a restituição. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Alex Pessanha Panchaud (OAB/SP 341.166), Carlos Alberto Gama (OAB/SP 301.049), Andressa Gomes (OAB/SP 369.358), Nei José da Silva (OAB/SP 292.637) e Nelson Luiz de Freitas (OAB/SP 292.639). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 165 e 166, ambos do CTN. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a obtenção de restituição compensação do tributo, faz-se necessária a prova de que não houve repasse do encargo financeiro para terceiro. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 2.055.172/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22.6.2023; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.693.394/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13.12.2019; e EREsp 648.288/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ de 11/9/2006, p. 224” (AgInt no REsp n. 2.065.805/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Alex Pessanha Panchaud (OAB/SP 341.166), Carlos Alberto Gama (OAB/SP 301.049), Andressa Gomes (OAB/SP 369.358), Nei José da Silva (OAB/SP 292.637) e Nelson Luiz de Freitas (OAB/SP 292.639). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030